Tribunal: TJSP
Processo: 0097468-52.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal – Acolhimento – Descabimento – Reconhecimento da existência de mero erro material – Saneamento – Possibilidade – Embargos rejeitados, com correção do erro material.